Tribunal: TJPA
Processo: 0874196-81.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874196-81.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: PAULO RAFAEL ABDON MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0874196-81.2018.8.14.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO:
PAULO RAFAEL ABDON MORAES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – TENTATIVA DE RESILIÇÃO DO AJUSTE – CONSIGNAÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA – INJUSTA RECUSA NÃO CONSTATADA – HIPÓTESES DO ART. 335 DO CPC NÃO EVIDENCIADAS – DESCABIMENTO DA PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA –
PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA FATO INCONTROVERSO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –

ART. 80, INCISOS I E II DO CPC – MULTA QUE DEVE SER INFERIOR À 10% (DEZ POR CENTO) – MINORAÇÃO PARA 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXPEDIÇÃO DE OFICIO À OAB/PA – DESCABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à aferição dos requisitos autorizadores da medida consignatória; a inexistência de conexão entre as demandas consignatórias; a inocorrência de litigância de má-fé e a impossibilidade de
expedição de ofício à OAB/PA com o fito de apurar conduta dos patronos da apelante.

2 – A
ção de consignação em pagamento que não é o meio processual próprio para discussão das eventuais causas de resilição do contrato, questão que consoante restou demonstrado na origem já seria objeto de outras demandas.

3 –
Hipótese em que restou evidenciado na origem, que construtora apelante omitiu a existência do outras demandas evolvendo as partes litigantes, com o mesmo objeto da presente lide, que elidem a alegada resilição automática do ajuste e, por conseguinte, o fundamento que subsidia a pretensão consignatória.

4 – É
necessário para fins de cabimento da ação de
consignação
em pagamento, além de crédito líquido e certo, a prova da mora do credor que se
recusa
, injustamente, a receber seu crédito, na forma, tempo e lugar devido, de modo que ausente tal prova, a improcedência do pedido consignatório é medida que se impõe.

5 –
Conforme restou incontroverso nas demanda conexas a construtora, ora apelante, inadimpliu o pactuado ao não entregar o bem objeto do ajuste na data aprazada, afastando assim a alegação de inadimplemento exclusivo do comprador a ensejar a resilição automática do contrato e, sobretudo, a arguida injusta recusa de recebimento dos valores pagos pelo comprador, ora apelado, a justificar a procedência da pretensão consignatória.

6 – Esclarece-se, ainda, ser incabível a eventual consignação por
pender litígio sobre o objeto do pagamento, uma vez que a hipótese prevista no inciso V do art. 335 do CPC,
não acoberta a situação de
litígio
entre o devedor e o credor, mas sim a dissonância entre credor e terceiro que possa gerar dúvida ao devedor a respeito de quem deva receber o bem ou valor a ser consignado, afastando a possibilidade de
pagamento
à pessoa errada.

7 – C
onstrutora apelante que ao aforar a ação originária, fundamentou sua pretensão consignatória na suposta resilição automática do ajuste, decorrente do inadimplemento exclusivo do contrato de compra e venda do imóvel pelo comprador, afirmação inexata, face o incontroverso e anterior inadimplemento pela construtora no atraso para entrega da obra, bem assim, pela inocorrência de inadimplemento pelo comprador que já havia consignado judicialmente os valores das chaves.

8 – Incorreu a construtora apelante nas hipóteses insculpidas nos incisos I e II do art. 80 do CPC, por d
eduzir pretensão contra fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos, ensejando, assim, a aplicação da multa por litigância de má-fé.

9 – Outrossim
, ao fixar a condenação por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, exasperou, o juízo primevo, o limite estabelecido no citado art. 81 do Código de Processo Civil, impondo-se, assim, sua adequação, razão pela qual deve ser minorada para o percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da causa.

10 – Por fim,
entendo que a denunciação de eventual irregularidade no exercício da advocacia constitui de direito próprio e autônomo da parte, a quem incumbe submetê-la, se for o caso, diretamente à apreciação da
OAB
/PA, pela via própria, razão pela qual tenho que deve ser afastada a determinação do juízo sentenciante de expedição de oficio à Ordem dos Advogados.

11 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente

Provido
, apenas para minorar o percentual da multa por litigância de má-fé para
5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da causa e para afastar a
determinação de expedição de oficio à Ordem dos Advogados, mantendo
a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 31 de agosto de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0874196-81.2018.8.14.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO:
PAULO RAFAEL ABDON MORAES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
, ajuizada por si em face de
PAULO RAFAEL ABDON MORAES
,
julgou improcedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID.
4605755
), narrou a construtora consignante/apelante ter celebrado com o requerido, contrato de promessa de compra e venda de imóvel relativo à unidade imobiliária 303 do empreendimento “Ed. Village Arcadia”, pelo valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais).

Afirmou que o requerido não teria pago a parcela
denominada “chaves”, devida com a entrega do imóvel em 21/07/2016, o que, consoante previsão contratual, após a notificação do requerido, teria ensejado a rescisão automática do contrato.

Pleiteou, assim, pela consignação do valor de R
$ 174.112,28 (cento e setenta e quatro mil cento e doze reais e vinte e oito centavos), a título de devolução da quantia paga pelo requerido.

Juntou a consignante, documentos para subsidiar o seu pleito.

No ID.
4605867, foi juntado o comprovante de depósito do valor consignado.

Em contestação (ID.
4605870
), arguiu, em suma, o requerido inexistência de inadimplemento e resilição do ajuste, visto que a construtora/autora teria inadimplido o prazo de entrega do imóvel, o que, ensejou o ajuizamento pelo ora requerido de ação indenizatória e revisional, bem como ação de consignação que teriam sido julgadas parcialmente procedente e procedente, respectivamente, não havendo que se falar em mora, pugnando, assim, pela improcedência da pretensão consignatória e pela condenação da autora por litigância de má-fé.

Juntou o requerido, documentos para subsidiar suas alegações.

Ato contínuo, apresentou a consignante, manifestação à contestação (ID.
4605887
).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação de sentença (ID.
4605902
), que, julgou improcedente a ação consignatória; determinou o bloqueio do valor depositado na consignação, para efeito de garantia da ação indenizatória; condenou a construtora autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Dessa decisão, opôs o demandado, embargos de declaração (ID.
4605904
), que, foram acolhidos pelo Juízo “
ad quo
” apenas para acrescentar ao dispositivo que a construtora autora deve pagar multa por litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e arcar
com os

honorários advocatícios e todas as despesas efetuadas pelo requerido na demanda (ID. 4605915).

Inconformada, a demandante
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

interpôs Recurso de Apelação (ID.
4605908
).

Alega que a
ação de consignação não se

presta a rescindir o contrato, visando tão somente a devolução dos valores devidos à parte consignada, razão pela qual inexistiria qualquer relação entre a presente demanda e a ação indenizatória ajuizada pelo ora apelado.

Aduz que a resilição do ajuste pactuado entre os litigantes, se deu com o inadimplemento contratual do apelado, face o não pagamento das “chaves”, ocorrendo, portanto, antes do aforamento da presente ação de consignação.

Arrazoa que acerca da caracterização da litigância de má-fé, bem como do pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos com honorários advocatícios e demais despesas do apelado, decorreriam essas do entendimento equivocado do juízo primevo, de existência de conexão entre as demandas.

Afirma ser descabida a determinação de expedição de ofício à OAB/PA com o fito de apurar conduta dos patronos do apelante, visto que os advogados no exercício de seu dever profissional não podem ser confundidos com seus constituintes.

Sustentam, ainda, que reformada a sentença de piso devem os múnus sucumbenciais fixados na sentença recorrida, serem invertidos em favor da construtora consignante/apelante.

Em contrarrazões (ID. 4605922), argui, em síntese, o apelado não assistir razão a apelante em suas alegações recursais, sendo irrepreensível a sentença objurgada, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recuso de apelação.

O feito foi originalmente distribuído a relatoria do Exmo. Des.
Leonardo de Noronha Tavares
.

Após redistribuição, coube-me por prevenção a relatoria do feito.

Instada as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 4625029), a construtora apelante apresentou proposta de acordo (ID. 4856797), quedando-se inerte, entretanto, a parte apelada (ID. 5179843).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição dos requisitos autorizadores da medida consignatória; a inexistência de conexão entra as demandas consignatórias; a inocorrência de litigância de má-fé e a impossibilidade de
expedição de ofício à OAB/PA com o fito de apurar conduta dos patronos da apelante.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que a
ação de consignação não se

presta a rescindir o contrato, visando tão somente a devolução dos valores devidos à parte consignada, razão pela qual inexistiria qualquer relação entre a presente demanda e a ação indenizatória ajuizada pelo ora apelado; que a rescisão do ajuste pactuado entre os litigantes, se deu com o inadimplemento contratual do apelado, face não pagamento das “chaves”, ocorrendo, portanto, antes do aforamento da presente ação de consignação; que a condenação em litigância de má-fé, bem como do pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos com honorários advocatícios e demais despesas do apelado, decorreriam de entendimento equivocado do juízo primevo, quanto a existência conexão entre as demandas; bem como ser descabida a determinação de expedição de ofício à OAB/PA com o fito de apurar conduta dos patronos da apelante, visto que os advogados no exercício de seu dever profissional não podem ser confundidos com seus constituintes.

Da Consignação

Com efeito, é cediço que a
ação consignatória em pagamento é o instrumento jurídico que dispõe o devedor ou terceiro de uma obrigação de dar coisa ou de pagar quantia em favor do credor, para que obtenha reconhecimento da sua liberação e, outrossim da quitação, nas hipóteses previstas na lei civil.

Nas palavras do civilista Humberto Dalla Pinho:

“A ação de Consignação em Pagamento é um instituto criado pelo direito processual apenas para regular o procedimento de eficácia liberatória do pagamento, sem que haja, de forma necessária, a transferência do bem ao credor, [...]. A consignação é modalidade de extinção das obrigações e a ação de consignação em pagamento é o procedimento através do qual se exercita a pretensão de consignar em juízo”.

(PINHO, Humberto Dalla Bernardina de.
Direito processual civil contemporâneo: introdução ao processo civil
. v. II, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 489-490).

Assim, tem por fito a ação
consignatória permitir que o devedor ou terceiro se exonere da qualidade de devedor quando, por exemplo, o credor se recusar ao recebimento da quantia, consoante, segundo o apelante, teria ocorrido no caso em tela.

O Código Civil de 2002, em seu art. 355, estabelece as hipóteses de cabimento da ação de consignação em pagamento nos seguintes termos:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Nessa senda, esclarece-se, inicialmente que
a ação de consignação em pagamento não é o meio processual próprio para discussão das eventuais causas de resilição do contrato, questão que consoante restou demonstrado na origem já seriam objeto de outras demandas.

Na hipótese, verifica-se que a construtora autora/apelante aforou a originária ação consignatória objetivando a consignação do
valor de R
$ 174.112,28 (cento e setenta e quatro mil cento e doze reais e vinte e oito centavos), a título de devolução da quantia paga, em razão no inadimplemento contratual do comprador, ora apelado, que teria ensejado a rescisão automática do ajuste.

Ocorre que, consoante restou evidenciado na origem, a citada construtora apelante omitiu a existência do outras demandas evolvendo as partes litigantes e com o mesmo objeto da presente lide, que elidem a alegada resilição automática do ajuste e, por conseguinte, o fundamento que subsidia a pretensão consignatória.

Na ação indenizatória (Processo n. 0002191-70.2013.8.14.0301) o comprador objetivava a condenação da construtora ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) e morais, em razão do incontroverso atraso na entrega do imóvel adquirido, enquanto na ação consignatória (Processo n. 0314288-83.2016.8.14.0103) o comprador objetivava a consignação dos valores da parcela das “chaves” face a recusa da construtora em recebe-la.

Máxima vênia
a argumentação da construtora apelante, a conexão e a prejudicialidade existentes entre as ações supracitadas e a presente demanda consignatória revela-se assente, visto que além da identidade de parte as demandas
perseguem o mesmo bem.

Outrossim, conforme restou incontroverso nas demandas conexas supracitadas, a construtora, ora apelante, inadimpliu o pactuado ao não entregar o bem objeto do ajuste na data aprazada, afastando assim a alegação de inadimplemento exclusivo do comprador a ensejar a resilição automática do contrato e, sobretudo, a arguida injusta recusa de recebimento dos valores pagos pelo comprador, ora apelado, a justificar a procedência da pretensão consignatória.

Ora, é
necessário para fins de cabimento da ação de
consignação
em pagamento, além de crédito líquido e certo, a prova da mora do credor que se
recusa
, injustamente, a receber seu crédito, na forma, tempo e lugar devido, de modo que ausente tal prova, a improcedência do pedido consignatório é medida que se impõe.

Corroborando com tal posicionamento, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS - NÃO COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR - INADIMPLÊNCIA DO CONSIGNANTE. Nos termos do art. 335 do Código Civil, a consignação em pagamento tem lugar quando o credor não puder, ou sem justa causa, recusar a receber o pagamento ou dar a quitação na forma devida. Não comprovado que o credor dificultou ou recusou o recebimento da quantia devida, impõem-se a improcedência da ação de consignação em pagamento.
Configurado o inadimplemento e o descumprimento das obrigações contratuais, a rescisão contratual dá-se no exercício regular do direito do credor.

(TJ-MG - AC: 10106190004635001 Cambuí, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2021). (Grifei).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE
. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao Princípio da Dialeticidade.

2. O artigo 335 do Código Civil esclarece, dentre outras hipóteses, que a consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma. 3.
In casu
, restou suficientemente comprovada que não houve recusa indevida, pois a parte autora estava inadimplente com as requeridas.
4. Inexistindo recusa indevida e, por consequência, ato ilícito atribuível às requeridas, incabível o pedido de dano moral. 5. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido.

(TJ-DF 07013095820198070008 DF 0701309-58.2019.8.07.0008, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/09/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ADEQUA AO ROL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DEVERES ANEXOS E CONCEITOS PARCELARES. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO
. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE PAGAMENTOS DE CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC/2015).
Os elementos de convicção arreados denotam a existência de irregularidades no repasse de pagamentos relativos à obrigação contratual outrora havida entre as litigantes, de modo que a hipótese dos autos não se amolda ao rol previsto no artigo 335 do Código Civil - que legitima o ajuizamento da ação de consignação em pagamento. In casu, restou suficientemente comprovada a violação à boa-fé objetiva, relacionada diretamente com os deveres anexos de conduta, ínsitos a quaisquer negócios jurídicos. Sob essa perspectiva, correto asseverar que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I, do CPC, acerca dos fatos constitutivos de seu direito
.

(Acórdão 1257366, 07039991820188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020). (Grifei).

Por fim, para efeito de dirimir qualquer eventual dubiedade, esclarece-se que não há que se falar no caso em epígrafe de consignação por
pender litígio sobre o objeto do pagamento, uma vez que a hipótese prevista no inciso V do art. 335 do CPC,
não acoberta a situação de
litígio
entre o devedor e o credor, mas sim a dissonância entre credor e terceiro que possa gerar dúvida ao devedor a respeito de quem deva receber o bem ou valor a ser consignado, afastando a possibilidade de
pagamento
à pessoa errada.

Da litigância de Má-fé

A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a parte contraria, entretanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença dos elementos subjetivos, o legislador enumerou no art. 80 do Código de Processo Civil, as condutas que caracterizam a litigância de má-fé.

Nesse sentido, vejamos as condutas ensejadoras da aplicação de multa por litigante de má-fé, insculpidas no art.
80
do
CPC:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso em tela, o juízo primevo condenou a construtora autora/apelante por litigância de má-fé por entender que a construtora ora recorrente, alterou a verdade dos fatos.

Analisando os autos, verifica-se que a construtora apelante ao aforar a ação originária, fundamentou sua pretensão consignatória na suposta resilição automática do ajuste, decorrente do inadimplemento exclusivo do contrato de compra e venda do imóvel pelo comprador, afirmação inexata, face o incontroverso e anterior inadimplemento pela construtora no atraso para entrega da obra, bem assim, pela inocorrência de inadimplemento pelo comprador que já havia consignado judicialmente os valores das chaves.

Desse modo, entendo que consoante firmado pelo juízo primevo, incorreu a construtora apelante nas hipóteses insculpidas nos incisos I e II do art. 80 do CPC, por d
eduzir pretensão contra fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos, ensejando, assim, a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Noutra ponta, salienta-se que constatada a ocorrência de litigância de má-fé, dispõe o Diploma Processual Civil que deverá ser aplicada multa
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, bem assim a condenação a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, a teor do art. 81 da citada legislação, senão vejamos:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

Na hipótese, ao fixar a condenação por litigância de má-fé, aplicou o juízo primevo multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como a indenizar os prejuízos sofridos e a arcar com os honorários advocatícios e todas as despesas efetuadas pelo requerido/apelado.

Dessa forma, verifica-se que a multa aplicada pelo juízo primevo exasperou o limite estabelecido no citado art. 81 do Código de Processo Civil, impondo-se, assim, sua adequação, razão pela qual deve ser minorada para o percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Da Comunicação à OAB/PA

Por fim, verifica-se que o magistrado “
ad quo
”, acolhendo pedido formulado pelo requerido/apelado, determinou a remessa de cópias dos autos à
OAB
/PA, para a apuração de possível prática ofensiva ao Código de Ética pelos patronos da apelante, contra o que esta também se insurge.

Com efeito, compete ao Tribunal de Ética e Disciplina orientar e aconselhar sobre ética profissional, respondendo às consultas em tese, e julgar os processos disciplinares, que se instauram de
ofício
pelo próprio Tribunal ou mediante representação dos interessados, que não pode ser anônima, vide arts. 49 a 51 do citado Código de Ética da Advocacia:

Art. 49. O Tribunal de Ética e Disciplina é competente para orientar e aconselhar sobre ética profissional, respondendo às consultas em tese, e julgar os processos disciplinares.

Parágrafo único. O Tribunal reunir-se-á mensalmente ou em menor período, se necessário, e todas as sessões serão plenárias.

Art. 50. Compete também ao Tribunal de Ética e Disciplina:

I – instaurar, de ofício, processo competente sobre ato ou matéria que considere passível de configurar, em tese, infração a princípio ou norma de ética profissional;

II – organizar, promover e desenvolver cursos, palestras, seminários e discussões a respeito de ética profissional, inclusive junto aos Cursos Jurídicos, visando à formação da consciência dos futuros profissionais para os problemas fundamentais da ética;

III – expedir provisões ou resoluções sobre o modo de proceder em casos previstos nos regulamentos e costumes do foro;

IV – mediar e conciliar nas questões que envolvam:

a) dúvidas e pendências entre advogados;

b) partilha de honorários contratados em conjunto ou mediante substabelecimento, ou decorrente de sucumbência;

c) controvérsias surgidas quando da dissolução de sociedade de advogados.

Art. 51. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação dos interessados, que não pode ser anônima.

§ 1º Recebida a representação, o Presidente do Conselho Seccional ou da Subseção, quando esta dispuser de Conselho, designa relator um de seus integrantes, para presidir a instrução processual.

§ 2º O relator pode propor ao Presidente do Conselho Seccional ou da Subseção o arquivamento da representação, quando estiver desconstituída dos pressupostos de admissibilidade.

§ 3º A representação contra membros do Conselho Federal e Presidentes dos Conselhos Seccionais é processada e julgada pelo Conselho Federal.

Deste modo, entendo que a denunciação de eventual irregularidade no exercício da advocacia constitui de direito próprio e autônomo da parte, a quem incumbe submetê-la, se for o caso, diretamente à apreciação da
OAB
/PA, pela via própria, razão pela qual tenho que deve ser afastada a determinação do juízo sentenciante de expedição de oficio à Ordem dos Advogados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para minorar o percentual da multa por litigância de má-fé para
5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da causa e para afastar a
determinação de expedição de oficio à Ordem dos Advogados, mantendo
a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/08/2021